Tribunal: TJPA
Processo: 0801208-07.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801208-07.2021.8.14.0059

APELANTE: ARYSON GUILHERME SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, lei nº 11.343/2006. Nulidade da busca pessoal. Fundada suspeita configurada. Legalidade da abordagem policial. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para uso próprio. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta por Aryson Guilherme Santos da Silva contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão e 580 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta, preliminarmente, a ilicitude da prova decorrente da busca pessoal realizada sem justa causa, requerendo, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação.

II. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal foi ilícita por ausência de fundada suspeita; e (ii) a suficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, com a possibilidade de desclassificação para porte de entorpecentes para uso pessoal.

III. razões de decidir

3.

A busca pessoal está amparada no art. 244 do CPP, que exige fundada suspeita da posse de objetos ilícitos. No caso concreto, a abordagem policial ocorreu após diligências que confirmaram a veracidade da denúncia, tornando legítima a busca e apreensão.

4.

O tráfico de drogas é crime permanente, o que autoriza a prisão em flagrante e a atuação imediata da polícia, independentemente de mandado judicial.

5.

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação Provisório e Laudo Toxicológico Definitivo, que atestam tratar-se de 373g de substância entorpecente do grupo dos canabinóides.

6.

A autoria está evidenciada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e apreensão, cujos testemunhos são dotados de fé pública e coerência, não havendo indícios de parcialidade.

7.

A quantidade e o modo de acondicionamento da droga, aliados às circunstâncias da prisão, indicam a destinação comercial do entorpecente, afastando a tese de consumo pessoal e a possibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

8.

O conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, não havendo dúvidas razoáveis sobre a prática do tráfico de drogas pelo recorrente.

IV. dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal
é válida quando fundada em suspeita justificada por denúncia e circunstâncias fáticas que apontem para a prática de crime permanente, bem como
quando há diligências prévias que confirmam a veracidade da informação e geram fundada suspeita de posse de objetos ilícitos

2.

O crime de tráfico de drogas, por ser permanente, permite a prisão em flagrante e a atuação imediata da polícia sem necessidade de mandado judicial.

3.

A condenação por tráfico de drogas pode se fundamentar em prova testemunhal de agentes policiais quando colhida sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos de prova.

4.

A desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo próprio exige prova inequívoca da destinação da droga para uso pessoal, não bastando a alegação do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 693.689/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 17/5/2022; STF, RE 1447939, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06/12/2018; STJ, AgRg no HC n. 870.666/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 19/8/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ARYSON GUILHERME SANTOS DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas).

Nas razões recursais

, a defesa sustenta, preliminarmente,
a ilicitude da prova decorrente da busca pessoal
, argumentando que esta foi realizada
sem justa causa
, com base exclusivamente em denúncia anônima, violando, assim, o
art. 244 do Código de Processo Penal
e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no RHC 158.580. No mérito, alega
insuficiência de provas
para a condenação pelo crime de tráfico, requerendo
a absolvição por ausência de materialidade
ou, subsidiariamente,
a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 (porte para consumo pessoal)

.

Em contrarrazões
, o Minist
é
rio P
ú
blico sustenta a regularidade da busca pessoal, afirmando que a abordagem foi motivada por fundadas razões após diligências que corroboraram a veracidade da denúncia. Argumenta, ainda, que as provas colhidas nos autos demonstram de forma robusta a materialidade e a autoria do delito de tráfico, não sendo cabível a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

É o relatório. À revisão.

Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

A denúncia narra, em suma, que no dia 23 de dezembro de 2021, o apelante foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, após policiais civis receberem denúncia anônima de que um indivíduo estaria atravessando de barco de Soure para Salvaterra portando significativa quantidade de entorpecentes. Durante a abordagem realizada no porto da rabeta, foram encontrados com o acusado três tabletes de haxixe, além de, posteriormente, mais um tablete da mesma substância em sua residência.

Vale transcrever a exordial acusatória, na parte que interessa:

“no dia 23 de dezembro do corrente ano o indiciado ARYSON GUILHERME SANTOS DA SILVA, foi preso em flagrante, pela prática delituosa tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ocorrida no Município de Soure/PA. Segundo as testemunhas, Policiais Civis, receberam informação de que um nacional estaria atravessando de Soure para Salvaterra, com uma significativa quantidade de entorpecente; diante das informações os policiais se descolaram para o porto da rabeta e lá realizaram a revista pessoal do indiciado, sendo encontrado com este três tabletes de entorpecente vulgarmente conhecido como HAXIXE. As testemunhas ressaltaram, que o indiciado colaborou com a investigação levando a polícia a encontrar a sua outra residência onde foi encontrado mais um tablete da mesma substancia entorpecente acima referida. Diante dos indícios da prática de tráfico de drogas o indiciado foi encaminhado a DEPOL. O indiciado, em depoimento, confirmou estar portando o entorpecente e alega ter encontrado o mesmo na “praia do amor”, bairro da Matinha, nesta Urbe, mas nega estar envolvido com o tráfico de drogas.”.

Em razão dos fatos narrados, o órgão ministerial ofereceu denúncia em face do acusado, em 24/01/2022, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas.

Eis a suma dos fatos.

O apelante foi condenado à pena de
05 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, em regime semiaberto
, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa argumenta,
preliminarmente
, que a abordagem policial foi ilícita por falta de elementos objetivos, violando o art. 244 do CPP. Todavia, diante das informações contidas no Termo de Exibição e Apreensão e do Laudo Toxicológico, e com base nos testemunhos policiais que relatam a abordagem e apreensão, restam evidenciadas fundadas suspeitas de que o Apelante se encontrava na posse de drogas ilícitas.

Conforme dispõe o artigo 244 do CPP: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

A apreensão se deu após os policiais receberem denúncia informando a ocorrência de tráfico de drogas, mais especificamente que um indivíduo estaria atravessando de barco de Soure para Salvaterra portando significativa quantidade de entorpecentes. Ao diligenciarem até o local, flagraram o recorrente em poder de três tabletes de haxixe, além de, posteriormente, mais um tablete da mesma substância em sua residência.

Restou demonstrado, portanto, que os policiais, ao receberem a informação, realizaram diligências preliminares e constataram a procedência dos fatos. O próprio policial Jouber Barros Galvão Filho, em seu depoimento em juízo, relatou de forma expressa:

“Nós tivemos informação de que ele estava passando de Soure para Salvaterra com uma criança de dois ou três meses no colo. Fizemos a revista nele e encontramos três tabletes de droga. Depois ele nos levou até a residência dele e encontramos mais um tablete. Em seguida, levou-nos até uma residência abandonada, onde encontramos dois quilos de droga escondidos.”

Por sua vez, a testemunha Leandro da Silva Bragança, delegado de polícia, informou em juízo que:

“o investigador Jouber sempre tem muitos informantes e nesse dia ele recebeu essa denúncia; que fomos até a rabeta e lá encontramos uma droga com ele; que depois ele disse que tinha mais droga na casa dele e nos levou até lá; que ele disse que alguém tinha jogado essa droga e ele achou; (...) me lembro da droga que estava na casa dele; lembro que eram tabletes de droga; não me lembro de ter encontrado balança de precisão”

As testemunhas policiais que realizaram a abordagem estão revestidas de credibilidade por serem agentes estatais, não havendo qualquer indicativo de parcialidade.

Vale ressaltar, ainda, que o tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto,
estejam presentes elementos fáticos suficientes

e probabilidade delitiva
, como

ocorre no
caso em apreço. Imperiosa, portanto, a rejeição da preliminar.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA. ACUSADO QUE DECLAROU, EM JUÍZO, QUE A ENTRADA NO IMÓVEL FOI FRANQUEADA POR MORADORA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. Precedentes. 2. No caso, consta que os "policiais civis realizavam diligências para combater os desmanches ilegais no centro da capital quando, então, receberam informação sobre a unidade 4 do local supracitado em que se guardariam peças de motocicletas de origem ilícita. Então para lá se dirigiram, fizeram campana [...]". Já no interior do imóvel, "os policiais apreenderam 3.521g de crack, distribuídos em 4 (quatro) tijolos um deles já aberto e cortado - além de 4 (quatro) balanças de precisão, telefone celular, anotações para o tráfico e a quantia de R$ 1.910,00 (mil novecentos e dez reais)".
3. Ademais, em que pese o flagrante decorrer de denúncia anônima, consta da sentença que o próprio acusado afirmou, por ocasião do seu interrogatório, que a entrada no imóvel (moradia coletiva) fora franqueada por uma moradora, de forma que não há que se acolher a ilegalidade arguida no mandamus
.
4. Maiores considerações sobre a materialidade demandaria o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 693.689/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”.

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 596.705/SP, considerando válidas as provas obtidas na prisão em flagrante dos recorridos, e que deram origem à Ação Penal n. 151254392.2019.8.26.0228/SP, da Vigésima Sétima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). RE 1447939. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 16/08/2023. Publicação: 22/08/2023”.

Conveniente consignar ser
"atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais
" (TJSC, Ap. Crim. 2014.031917-7, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 30.9.14).

Do mesmo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o ingresso no domicílio para impedir a consumação do delito de tráfico de drogas, em situação de flagrante delito, é legal e justificado.

Verifica-se que os fatos narrados nos presentes autos já amparam a fundada suspeita, nos termos do disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, e justificam a busca pessoal do acusado.

A materialidade do
delito de tráfico de drogas está plenamente comprovada nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 80099522), que descreve a apreensão da droga em poder do recorrente; Auto de Exibição e Apreensão (ID 18752253 Pág. 5); o Laudo de Constatação Provisório (ID 18752253 Pág. 6), que atestou tratar-se de substância entorpecente; Laudo Toxicológico Definitivo (ID 18752302), que descreveu o material como “04(quatro) embrulhos feitos em plástico transparente com erva prensada pesando no total de 373,0g (trezentos e setenta e três gramas)” com resultado positivo para “o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa
L., vulgarmente conhecido como MACONHA”,
e depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão.

A autoria, por sua vez, também resta amplamente demonstrada pelas provas colhidas, especialmente pelos depoimentos das testemunhas Leandro da Silva Bragança e Jouber Barros Galvão Filho, ambos policiais civis que participaram da abordagem e relataram de forma coerente e harmônica o ocorrido.

Em que pese o réu não tenha sido ouvido em juízo, em seu interrogatório em sede inquisitorial (ID 18752253 - Pág. 11), confirmou estar na posse da droga, contudo, apresentou uma versão inverossímil, alegando que teria encontrado os entorpecentes na “Praia do Amor”, fato que destoa do conjunto probatório e carece de qualquer comprovação.

Restou demonstrado nos autos que o apelante foi surpreendido com significativa quantidade de droga em circunstâncias que indicam o tráfico. Embora o recorrente alegue ser usuário, a quantidade de droga apreendida (
04 (quatro) tabletes/embrulhos com erva prensada pesando no total de 373,0g (trezentos e setenta e três gramas)
), bem como o local e o contexto em que ocorreram os fatos (o acusado estava transportando a droga de um município para outro, em uma rabeta), evidenciam que a substância se destinava à comercialização.

Ademais, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, que merecem presunção de veracidade e foram colhidos sob o crivo do contraditório, confirmam que houve uma denúncia de que um indivíduo estaria transportando drogas para fins de comercialização, tendo o apelante sido de fato abordado quando estava sentado na embarcação (rabeta), prestes a atravessar para o município de Salvaterra, corroborando a prática de tráfico. Esses elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, afastando, assim, a tese de insuficiência de provas ou desclassificação para uso.

Insta salientar, ainda, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”.

Percebe-se, portanto, que o acervo probatório é coeso e harmônico, composto por prova testemunhal uníssona e por laudos periciais conclusivos, que demonstram de maneira clara e inequívoca a prática do delito. Tais depoimentos, somados às provas periciais, evidenciam inequivocamente que a droga apreendida não se destinava a consumo pessoal, mas sim à mercancia ilícita.

O conjunto probatório, conforme já mencionado, demonstra que o apelante não agia como mero usuário de entorpecentes, mas sim como traficante. A alegação de que a droga era para uso pessoal não se sustenta diante da quantidade e da forma de acondicionamento da substância, características típicas do tráfico. Ressalto que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, para configurar o crime de tráfico, não é necessária a prova da comercialização efetiva, bastando a existência de elementos que indiquem a destinação da droga para esse fim, como ocorreu no presente caso.

Assim, quanto ao pleito subsidiário de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tal pedido não encontra amparo nos autos. A quantidade de droga apreendida, associada aos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão, é indicativa de que a substância estava destinada à comercialização, não havendo, portanto, como desclassificar a conduta do apelante para o crime de porte de drogas para uso pessoal. Além disso, o apelante resta isolada nos autos, limitando-se a alegar ser usuário, o que, por si só, não descaracteriza o tráfico.

Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça: "
nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente
" (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

No mesmo sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA O REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É firme nessa Corte o entendimento de que, "Consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RHC 94.980/RN, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/03/2021).

2. No caso, as circunstâncias da prisão do agravante efetivamente conduzem à conclusão de que os entorpecentes apreendidos destinavam-se à mercancia, isso porque o Tribunal de origem apontou que "O apelante já era conhecido da guarnição, além de receber informações de que ele integrava o tráfico local e exercia a função de vapor", bem como que "com o apelante foi arrecadada a quantia de R$ 40,00 e na sacola 05 gramas de cocaína, acondicionados em 05 pinos, com inscrições fazendo alusão ao Comando Vermelho".

3. A pretensão desclassificatória implicaria rever o conjunto fático-probatório constante nos autos, o que é incabível em habeas corpus.

4. As instâncias de origem negaram ao réu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado apontando que ele integra a facção criminosa Comando Vermelho, elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, pois demostra que o réu se dedicava às atividades criminosas, de modo que qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos limites deste remédio constitucional, de rito célere e de cognição sumária.

5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 870.666/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.).

Deste modo, restou demonstrado na sentença, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade do delito, sendo imperioso a manutenção da condenação do recorrente.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe
nego provimento
, tudo nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 06/03/2025